Tribunal: TCU
Processo: 019.477/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Raimundo Nogueira Monteiro dos Santos ao Acórdão 9.609/2023-TCU-2a Câmara, que apreciou recursos de reconsideração contra o Acórdão 2.869/2022-TCU-2a Câmara, da lavra do Ministro Augusto Nardes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, nos quais foram opostos embargos de declaração ao Acórdão 9609/2023-TCU-Segunda Câmara , que apreciou recursos de reconsideração contra o Acórdão 2869/2022-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer, nos termos dos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar o embargante do conteúdo desta deliberação.